Tribunal: CARF
Processo: 13896.723035/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723035/2011-96
ACÓRDÃO
3202-002.797 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXPAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Não prospera a alegação de nulidade pelo fato de o resultado da análise
documental ter sido diversa da pretendida pela recorrente.
JUROS TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Contatado foi observada a aplicação da taxa SELIC no período contestado
não há reforma a ser feita.
ACÓRDÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.797 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723035/2011-96
2

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra decisão que homologou
parcialmente a compensação declarada de créditos de PIS, referente aos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2009, em desfavor da Recorrente MAXPAR SERVICOS
AUTOMOTIVOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório emitido com
base no Parecer SEORT/DRF/BRE no 130/2014, fls. 62 e seguintes, que homologou
parcialmente a compensação declarada pelo contribuinte com intuito de extinguir os débitos
listados na tabela a seguir utilizando-se de créditos provenientes de excesso de retenção na
fonte de PIS, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009, no
montante de R$ 128.486,67:

Às fls. 04/08, o contribuinte informa as retenções efetuadas por diversas fontes pagadoras,
abrangendo os meses mencionados. Foi realizado o confronto com as DIRFs enviadas pelas
respectivas fontes pagadoras, da qual resultou a tabela da fl. 62. Do confronto entre o que
fora apresentado pelo contribuinte e DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, restou
confirmado o valor de R$ 87.832,02, em retenções de PIS.
A fim de verificar a submissão do respectivo rendimento à tributação pelo próprio PIS, a
fiscalização passou à análise das DACONs entregues para o período, em conformidade ao
disposto na IN 900/2008, vigente à época do pleito, para verificar se as retenções foram
deduzidas do valor do tributo a pagar, no mês de apuração, para só então serem passíveis de
restituição e compensação no mês subsequente àquele em que ficou caracterizada a
impossibilidade de dedução. Da análise da Ficha 30 – Demonstrativo do PIS/PASEP e da
Cofins retidos na fonte, das DACON entregues para os meses de setembro a
dezembro/2009, a fiscalização constatou que o interessado utilizou parte das retenções
informadas naquela ficha para dedução do PIS a pagar. O restante em retenções na fonte foi
então pleiteado por meio de processo administrativo, em conformidade ao disposto no
artigo 12 da Instrução Normativa 900/2008.
A análise resultou na tabela das fls. 64/65, com o reconhecimento do direito creditório no
montante de R$ 87.058,15.
Cientificado da decisão em 29/04/2014, fl. 91, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 26/04/2014, fl. 69, na qual alega, em síntese, que:
- A fiscalização não considerou a retenção realizada pela fonte pagadora do CNPJ no
61.557.039/0001-07, no mês de setembro de 2009, no montante original de R$ 1.236,91. A
peticionante incluiu o valor no pedido, mas a fiscalização referiu-se ao valor como não
pleiteado no processo em questão.
- Sobre os valores pleiteados não incidiu a atualização com a incidência da SELIC.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.797 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723035/2011-96
3
- Ao fim requer que seja considerado o valor retido pela fonte pagadora acima indicada
bem como incida sobre os valores pleiteados atualização pela SELIC.
É o relatório.

Em decisão por unanimidade, a 9a TURMA/DRJ/REC votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB no2.724, de 29 de setembro
de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I. A TEMPESTIVIDADE
II. OS FATOS
III. PRELIMINARES
III.1 A NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO – Ausência de devida análise dos
documentos contábeis acostados
IV. MÉRITO: A REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
V. A CONCLUSÃO E O PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

22. Do acima exposto, preliminarmente, a Recorrente demonstrou a NULIDADE do r.
Despacho Decisório de fls. 62/67, por ter deixado de considerar a retenção efetuada pela
fonte pagadora de CNPJ no 61.557.039/0001-07, valor total de R$ 1.550,93.

23. No mérito, a Recorrente demonstrou que os cálculos realizados pelas DD. Autoridades
Administrativas não consideraram a atualização monetária pela taxa SELIC, situação que
resultou na diferença do direito creditório da Recorrente, no valor de R$ 18.348,76.

24. Diante disso, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, reconhecendo-se a nulidade do r. Despacho Decisório de fls. 62/67, o
qual deixou de examinar os documentos juntados aos autos pela Recorrente, para que seja
proferido novo despacho pelas DD. Autoridades Fiscais, com a inclusão da retenção
realizada pela fonte pagadora de CNPJ no 61.557.039/0001-07.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.797 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723035/2011-96
4
25. Caso assim não entendam V.Sas., no mérito, a Recorrente pleiteia seja dado
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformado o v.
acórdão recorrido, com a consequente homologação integral do direito creditório, nos
termos da fundamentação acima.

26. Por fim, a Recorrente protesta e reitera seu pedido para provar o alegado por todos os
meios de prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente e se
necessário, com a conversão do feito em diligência, bem como para a juntada posterior de
documentos que possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do
Decreto no 70.235/1972 e do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da preliminar

A Recorrente pugna pela nulidade do Despacho Decisório sob alegação de que a
autoridade administrativa deixou de analisar, na ocasião dos cálculos das retenções em DIRF, a
retenção efetuada pela fonte pagadora de CNPJ no 61.557.039/0001-07, no mês de setembro de
2009.
Todavia, diversamente do alegado pela Recorrente, a análise sobre o documento
supra encontra-se detalhada à fl. 106 dos autos. Portanto, não há nulidade nem no lançamento fiscal,
tampouco sobre o exame empreendido em sede recursal.
Pelo exposto, rejeitada de nulidade do acórdão recorrido.

Do Mérito

Após o não reconhecimento integral pela autoridade fiscal do direito creditório, a
Recorrente alega que embora a autoridade administrativa tenha apurado a existência de diferença de
R$ 18.348,76 entre as retenções declaradas pela Recorrente e as informações contidas nas DIRF’s
transmitidas pelas fontes pagadoras não foi observada a aplicação da taxa SELIC, para fins de
atualização monetária das retenções realizadas.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.797 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723035/2011-96
5
Neste ponto, o Demonstrativo das fls. 60/61 reflete que o crédito supramencionado
sofreu incidência da pela taxa SELIC a partir dos meses de retenção (setembro, outubro, novembro
e dezembro de 2009) até a apresentação da declaração de compensação em 26/12/2011, conforme
preconizado pela Instrução Normativa no 900/2008.
Portanto, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 181
DF CARF MF
Original